Tribunal: TJPA
Processo: 0005582-13.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I â REDAÃÃO ANTERIOR Ã LEI NÂº 13.654/2018 â E II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÃDIGO PENAL. ABSOLVIÃÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, BEM DO AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CRIME CONTINUADO. INSUBSISTÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005582-13.2016.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: JOELSON GOMES DA SILVA
APELANTE: DANILO FERREIRA GOMES
DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I - REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
- E II, C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA, BEM DO AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CRIME CONTINUADO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005582-13.2016.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL
APELANTE: JOELSON GOMES DA SILVA
APELANTE: DANILO FERREIRA GOMES
DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Joelson Gomes da Silva e Danilo Ferreira Gomes, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, c/c artigo 71 do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 06), há,
ipsis litteris
:
CONSTA dos autos de inquérito policial em anexo que, no dia 16 de maio de 2016, por volta das 19 horas, os acusados JOELSON GOMES DA SILVA e DANILO FERREIRA GOMES roubaram o aparelho celular marca Sansung Galaxy J5 de cor Dourada da vítima ANA CRISTINA DA SILVA ROCHA.
Cerca de duas horas depois, por volta das 21 horas, em continuidade delitiva, os dois acusados subtraíram o aparelho celular Moto G3 da vítima RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA.
O primeiro fato ocorreu alameda Tiradentes, bairro Caiçara, neste município.
O segundo ocorreu na Rua 7 de Setembro, W-2, bairro Pirapora, neste município.
A vítima ANA CRISTINA foi surpreendida pelos acusados que, montados em uma motocicleta Honda Titan Fan, cor preta, placa NSH4005 e portando uma arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular e evadiram-se na direção da Rua Francisco Laureno, naquele bairro. Na ocasião, a vítima anotou mentalmente a placa da motocicleta e informou a Polícia Militar sobre o fato ocorrido.
Cerca de duas horas depois, já no bairro Pirapora, os acusados abordaram o guarda municipal RODRIGO, ora vítima, e do mesmo
modus operandi
subtraíram seu aparelho celular descrito mais acima.
A vítima não reagiu a ação criminosa e entregou seu pertence aos biltres, os quais se evadiram em seguida. Entretanto, minutos depois do roubo, uma pessoa não identificada desferiu um tiro em direção dos ladrões. A vítima ouviu o disparo de arma de fogo mas os bandidos não chegaram sequer a cair da motocicleta e seguiram fugindo.
A vítima acionou a Guarda Municipal para irem em busca dos ladrões e relatou que houve um disparo contra eles por parte de um desconhecido. Depois disso, a Guarda Municipal foi avisada que um indivíduo baleado tinha dado entrada no posto médico do bairro Jaderlândia e outro na UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO de Castanhal. Imediatamente, a vítima se dirigiu ao primeiro local onde reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado JOELSON como sendo a pessoa que lhe apontou a arma de fogo. No segundo local, a vítima reconheceu DANILO como sendo quem conduzia a motocicleta.
Quanto a vítima ANA CRISTINA, esta foi informada através de ligação que os acusados haviam sido baleados e estavam hospitalizados, sendo chamada à DEPOL para reconhecê-los por fotografia.
Na DEPOL, a segunda vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os dois acusados, afirmando que DANILO foi quem Ihe abordou com a arma de fogo e JOELSON quem estava conduzindo a motocicleta. Essa situação mostra a sintonia da dupla criminosa, que fica se revezando nas tarefas de dirigir e abordar as vítimas com arma em punho. Tal fato também indica que os dois são contumazes na prática de roubos.
Após serem hospitalizados e medicados, os acusados foram encaminhados a DEPOL para prestar esclarecimentos.
Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, o acusado DANILO afirmou que estava em sua motocicleta quando sofreu uma tentativa de roubo por indivíduo desconhecido e por isso foi baleado.
Quanto ao acusado JELSON, este afirmou que foi praticar roubos pela cidade com um conhecido que não sabe informar o nome e quando foram abordar um indivíduo, este reagiu e atirou contra eles. Conta que fugiu e foi ajudado por um popular que o levou ao posto médico.
Mesmo após diligências e buscas por parte da Polícia e guardas municipais os objetos roubados não foram encontrados.

Houve o recebimento correlato (fl. 55), seguido de resposta escrita da defesa, com reservas para argumentarem sobre o mérito em ocasião posterior (fl. 85).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) vítima e 02 (duas) testemunhas da acusação (guardas municipais), interrogaram-se os apelantes, sendo que Joelson Gomes da Silva fez uso do silêncio e Danilo Ferreira Gomes negou a autoria delitiva, e se ofereceram alegações finais (fls. 88 a 89).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando ambos os apelantes à sanção de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 98 a 100).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito (fls. 118 a 122):
(...) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando a sentença para ABSOLVER os apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, seja afastada a majorante do uso de arma (art. 157, § 2°, 1, CP), bem como seja afastado o aumento de pena referente ao crime continuado.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 123 a 136).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 138).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 142 a 145).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno da absolvição dos apelantes e dos afastamentos da causa de aumento pelo uso de arma e do crime continuado, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido, tal como estão escritos (fls. 98 a 99):
Da Materialidade
De tudo o que foi apurado nos autos, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade do crime relatado na denúncia pelo depoimento da vítima e testemunhas em juízo que descreveram detalhadamente o fato conforme gravação áudio visual de fls. 89.
Da Autoria
Da mesma forma, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade, bem como que os denunciados JOELSON GOMES DA SILVA e DANILO FERREIRA GOMES efetivamente são os autores do crime relatado na denúncia, conclusão extraída a partir dos depoimentos da vítima e testemunhas. Vejamos:
A vítima R.M.O, em depoimento audiovisual às fls. 89, declara que os acusados roubaram seu celular na Rua 7 de setembro, bairro Pirapora. A vítima estava em frente à casa de uma amiga, juntamente com sua filha, manuseando o aparelho celular, quando foi abordado pelo réu JOELSON empunhando uma arma de fogo e ordenando para vítima passar o celular, enquanto o réu DANILO aguardava na motocicleta Titan preta, em seguida evadiram-se do local. Seguiu a testemunha dizendo que no momento em que os réus estavam em fuga escutou aproximadamente 4 estampidos, porém não viu quem disparou, mas ficou sabendo que uma terceira pessoa não identificada, percebeu o ocorrido e efetuou os disparos de arma de fogo em direção dos acusados, os quais não caíram da moto e continuaram em fuga. Afirma ainda que comunicou à guarda municipal o fato, e pediu para os mesmos ficaram atentos acerca de uma possível entrada de algum dos suspeitos nos hospitais, que posteriormente a guarnição da Guarda Municipal informou a vítima que no pronto atendimento do Jaderlândia havia dado entrada um rapaz com três perfurações de arma de fogo, prontamente a vítima se deslocou para o hospital e reconheceu o réu JOELSON, que posteriormente foi informado que o outro acusado DANILO encontrava-se na UPA, onde reconheceu o mesmo. Que os mesmos não estavam munidos com os aparelhos furtados e nem com a arma de fogo. Que não conhecia a outra vítima, teve apenas contato com a mesma na delegacia, que a mesma afirmou que os réus roubaram seu celular, que a mesma memorizou a placa do veículo utilizado no delito. Que o declarante afirma que reconheceu os réus através das roupas usadas, pois os dois estavam de capacete.
Quanto a testemunha C.R.S. em seu depoimento audiovisual de fls. 89, afirmou que é Guarda Municipal de Castanhal, que foi o condutor da prisão de ambos réus, após identifica-los no hospital e a apresentá-los na delegacia, que tomou conhecimento pois estavam de plantão no dia do fato e foi acionado pela vítima R.M.O., que descreveu as roupas dos réus e que estava em uma moto preta, possível Titan Fã, que deslocaram para os hospitais, pois um transeunte tinha efetuados disparos de arma de fogo em direção aos acusados, assim conseguiram localizar os mesmo e efetuar a prisão depois do atendimento médico. Afirma ainda que conheceu a outra vítima apenas na delegacia, que a mesma reconheceu os réus através de fotografia, tendo em vista que os mesmos ainda estavam sendo medicados, que a tal vítima afirmou que foram os réus roubaram utilizando arma de fogo, que segundo a vítima, não soube identificar quem estava pilotando a moto e quem anunciou o roubo, que não foram recuperados os aparelhos roubados, que a moto era de propriedade do acusado DANILO.
Em relação a testemunha J.M.L.S. afirmou em depoimento audiovisual as fls. 89, que é Guarda Municipal de Castanhal, que recorda quem foi preso primeiro, o acusado JOELSON, foi preso no posto de saúde do Jaderlândia, por volta das 20 horas da noite e DANILO foi preso no mesmo local cerca de uma hora depois, que estava de serviço no dia do fato, pois foi acionado acerca do crime e que os indivíduos estava baleados e poderiam estar em algum hospital do município, que a vítima R.M.O, reconheceu os réus no hospital, e a outra vítima reconheceu os mesmo na delegacia através de fotografia. Que ambas as vítimas reconheceram os acusados como autores do roubo. Que a moto utilizada no fato não foi encontrada, apenas o documento do veículo de propriedade de um dos acusados.
Em seu interrogatório o réu JOELSON GOMES DA SILVA as fls. 89, utilizou do seu direito constitucional de permanecer calado.
Quanto ao réu DANILO FERREIRA GOMES, negou sua participação no delito, afirmou ainda que sofreu uma tentativa de assalto, e por isso recebeu um tiro.
Assim, do depoimento da vítima e testemunhas, resta claro que os acusados JOELSON GOMES DA SILVA e DANILO FERREIRA GOMES são autores do fato tendo, por ocasião suas prisões em flagrante, bem como as provas corroboradas aos autos.
Entendo como provada a participação dos réus denunciados no crime. É o que resta cristalino dos depoimentos das vítimas ouvidas em juízo por ocasião da instrução.
O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, do CPB, é que ocorra violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja está lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.
Como se vê, os depoimentos guardam harmonia entre si.
Diante disso, não resta dúvida de que o acusado JOELSON, em concurso com o acusado DANILO, chegaram ao local do fato de motocicleta, portando arma de fogo, sob forte ameaça subtraíram o aparelho celular da vítima A.C.S.R., horas depois utilizando o mesmo modus operandi subtraíram o aparelho celular da vítima R.M.O. sendo que o acusado DANILO conduzia a motocicleta e o réu JOELSON realizou a abordagem na referida vítima, utilizando a arma de fogo ostensivamente para lograr êxito em sua empreitada delitiva.
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA (INCISO I)
Inciso I - a vítima R.M.O. confirmaram a utilização ostensiva de arma de fogo na abordagem do réu JOELSON GOMES DA SILVA, todavia a mesma não foi encontrada no momento da prisão dos réus. Vejamos precedentes do STJ acerca do caso em tela:
(...)
Assim, pela declaração da vítima supracitada, depoimento das testemunhas e as provas corroboradas nos autos, ficou claro que o réu JOELSON GOMES DA SILVA no momento da abordagem estava empunhando uma arma de fogo, a qual utilizou para ameaçar a vítima.
Por conseguinte, não restando dúvida acerca da incidência da majorante do uso de Arma de fogo, nos termos da decisão do STJ supramencionada.
(...)
DO CRIME CONTINUADO
Entendo, acolhendo que o crime se deu de forma continuada, de acordo com a redação do art. 71 do CPB:
(...)
Da análise dos autos resta claro que os denunciados praticaram dois crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e execução semelhantes, uma vez que, em um primeiro momento praticou o crime de roubo qualificado contra a vítima A.C.S.R. posteriormente, em continuidade, horas depois utilizando-se do mesmo modus operandi subtraíram o aparelho celular da vítima R.M.O., o que caracteriza o crime continuado previsto no art. 71, do Código Penal.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes pelo crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, do Código Penal, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos apresentados na fase judicial.

Eles, de fato, levam à conclusão de que os apelantes foram os autores do crime em questão, até mesmo à do uso de arma e à da continuidade delitiva.

É preciso lembrar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim como, faz-se mister destacar o relato extrajudicial da vítima que foi abordada pelos apelantes primeiramente (fl. 10, apenso):
(...) QUE
No dia 16/05/2016, por volta das 19h30, na Rua Tiradentes, bairro Caiçara, foi vítima de roubo por parte de dois indivíduos, até aquele momento não identificados, os quais estavam trafegando na MOTOCICLETA HONDA TITAN/FAN, que acreditou ser vermelha, no entanto, posteriormente soube que era preta, a qual com toda certeza era de numeral NSH 4005; QUE, um deles estava munido com uma arma de fogo, abordaram a relatora e sob grave ameaça subtraíram UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY J5 DE COR DOURADA, contendo 02 chips. Que o indivíduo que estava na garupa na motocicleta é moreno, baixo, cabelo encaracolado, aparentava ter em torno de 20 anos, tênis e vestia calça jeans, tênis e blusa preta e cinza de mangas compridas. Que após os fatos os indivíduos evadiram-se na direção da Rua Francisco Laureno; Que passado algumas horas a declarante recebeu telefonema da Policia Militar informando que dois indivíduos que estavam praticando assalto nesta cidade, estavam na UPA por ter sido baleados, durante um assalto, QUE a declarante compareceu nesta Delegacia , onde reconheceu, sem sombra de dúvidas, a foto do nacional DANILO FERREIRA GOMES, como sendo o indivíduo acima descrito e que portava a arma no momento do roubo; QUE, quanto a JOELSON alega que ele estava de capacete, mas possivelmente pelo porte físico seja ele; QUE, declarante soube que a documentação da moto acima descrita, e que anotou mentalmente a placa, fora encontrada no bolso do comparsa JOELSON GOMES DA SILVA; QUE soube também que os Guardas Municipais empreenderam buscas e diligências, mas não foi possível encontrar os celulares roubados e nem a moto usada no assalto.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria desse delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 13. ed. rev. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas aos apelantes; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a eles.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator